Tribunal: STF
Processo: AP 1747
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO (eDoc. 214) em face da Decisão por mim proferida em 8/4/2026 (eDoc. 210), na qual deferi o pedido formulado pela Defesa, autorizando a flexibilização das medidas cautelares, ampliando o perímetro de circulação do requerente para que continue realizando sua atividade laboral, de segunda à sexta-feira, das 8h às 21h; e aos sábados e domingos, das 9h às 18h, assim como, para que possa se deslocar entre os municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, onde também realiza compras e entregas.
 Em suas razões, o embargante argumentou que:

“No caso em tela, com o devido respeito, verifica-se que a r. decisão apresentou contradição/erro material no que se refere especificamente aos horários de recolhimento.
 Não obstante tenha transcrito o pleito da defesa, em momento posterior, ao que tudo indica por equívoco, indicou outros horários de recolhimento”
(...)
E, ao final, solicitou que (eDoc.214):

sejam os presentes embargos conhecidos e acolhidos, a fim de que sejam deferidos os horários de recolhimento tal requerido pela defesa: 1) de segunda à sexta-feira, recolhimento das 22h às 07h; 2) aos sábados e domingos recolhimento das 19h às 08h.

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma das hipóteses de cabimento. A decisão embargada não incorreu em contradição/erro material, tendo sido deferido o pedido conforme solicitado pela Defesa. Ademais, a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 
Além disso, se o requerente solicita autorização para que o recolhimento seja “1) de segunda à sexta-feira, recolhimento das 22h às 07h; 2) aos sábados e domingos recolhimento das 19h às 08h”, logo, a autorização é para que ele possa exercer o seu labor, de segunda à sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados e domingos, das 9h às 18h.
Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente